Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-21.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005954-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER LUIS LINEQUER DOS SANTOS - CPF: 031.408.011-22 (APELANTE), LUCAS MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.091.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NOGUEIRA MICHIURA - CPF: 004.638.101-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE DA SILVA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.288.231-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA
NON

REFORMATIO IN PEJUS
. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante

por lesão corporal cometida no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 1 (um
)
ano e 2
(dois)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante postula absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena em virtude de erro na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a
condenação;

(
ii
) estabelecer os efeitos do erro na capitulação jurídica e a vedação da
reformatio in pejus
;
(
iii
) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e da agravante de reincidência
e,
(
iv
) readequar a pena e o regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial e fotografias das lesões, sendo prescindível novo exame quando há outros meios idôneos de prova.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, sobretudo quando confirmada por testemunhas e outros elementos constantes nos autos.

A correção de erro material na capitulação, quando resulta em situação mais gravosa ao réu, é vedada em recurso exclusivo da defesa, sob pena de
reformatio in pejus.

A negativação da culpabilidade fundada em elementos do conceito analítico do crime (imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa) configura
bis in idem
e deve ser afastada.

A agravante da reincidência não pode ser aplicada quando fundada em fato posterior ao delito em julgamento.

Mantida a valoração negativa dos motivos do crime, pela especial reprovabilidade decorrente de ciúmes, a pena é reduzida para 3
(três)
meses e 15
(quinze)
dias de detenção, fixando-se o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para manter a condenação em crimes de violência doméstica. 2. É vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mesmo para corrigir erro material. 3. A valoração negativa da culpabilidade não pode se basear em elementos do próprio conceito de crime. 4. A agravante da reincidência não pode ser reconhecida quando fundada em condenação por fato posterior ao ora julgado. 5. Os motivos do crime pautados em ciúmes revelam maior reprovabilidade e autorizam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005954-21.2023.8.11.0002

APELANTE: VAGNER LUIS LINEQUER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VAGNER LUIS LINEQUER DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada
d
e Violência Doméstica
e
Familiar
c
ontra
a
Mulher
d
e Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime

inicial

semi
aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal
,
com observância da Lei 11.340/06

(ID

293087403
).

O apelante sustenta que
: 1)
as provas constantes dos autos
seriam
insuficientes para embasar a condenação
; 2)
a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentações inidôneas e, 3) o aumento na primeira fase, pela depreciação de duas
circunstâncias
judiciais, seria desproporcional e sem fundamentação concreta que justifique a exasperação em patamar superior às frações tidas como proporcionais pela jurisprudência pátria.

Requer o provimento para que seja absolvido
ou, s
ubsidiariamente,
reduzida
a pena
(ID

293087407
).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso (ID
293087411
).

Nessa instância superior, a i.
6
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o
Parquet
, exarou parecer pelo desprovimento recursal,
bem como, de ofício, seja feita a revisão da pena,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID

300654873
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 3h00, na residência localizada no Condomínio Esmeralda, bairro Jardim Petrópolis, em Várzea Grande/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima
Karolaine

d
a Silva
d
a Costa Rodrigues.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supramencionadas, o denunciado puxou a vítima pelos cabelos e a agrediu com socos no rosto e no braço, causando-lhe lesões, conforme demonstrando nas imagens que seguem anexas.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência VAGNER LUÍS LINEQUER DOS SANTOS, como incurso no artigo 129, §9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser processado e, ao final condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas citadas.”

(ID
293086895
)

Posteriormente
, o órgão ministerial de primeiro grau
pugnou para que
fosse
acatada a

e
mendatio

l
ibelli

para readequar a capitulação constante
n
a denúncia nas sanções previstas no art. 129, § 13, do Código Penal
,
in
v
erbis
:

“Assim, pode-se abstrair da denúncia, a divergência quando da tipificação legal, pelo que é imperiosa a readequação da conduta típica, devendo constar a capitulação das sanções previstas no art. 129, §13º, do Código Penal”
(ID 293087392).

Após a instrução criminal, o magistrado
a quo
condenou

VAGNER LU
I
S LINEQUER DOS SANTOS
nas sanções do art. 129, §
13
, do Código Penal
,
com observância da Lei 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante requer
, inicialmente,

conforme relatado,
a absolvição do crime
de lesão corporal
por insuficiência de provas.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido
e
coerente quanto à prática, pelo apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada
pelo
Laudo Pericial
nº

110.1.02.9067.2023
e
pelas fotografias das lesões (ID
293086896
)
.

Em razão das agressões, a vítima apresentou
“escoriação em
bucinadora
direita
(lesão recente)
,
equimose de coloração amarelada em terço superior do braço esquerdo
(lesão antiga)
e a escoriação em fase final de resolução localizada em cotovelo direito
”,
consoante se extrai do
mencionado
laudo

(ID 293087375).

Portanto, a
tese defensiva de que não há materialidade do delito em razão da ausência de laudo pericial não merece prosperar, uma vez que foi feito exame de corpo de delito
.

Vale ressaltar que ocorreram dois episódios de agressões físicas entre as partes, uma no dia 24.1.2023, discutido nesta ação penal, e outra no dia 3.2.2023
(Ação Penal nº 1005964-65.2023.8.11.0002).

Ademais, o laudo pericial, realizado em 4.2.2023, registrou que a vítima sofreu agressões em 24.1.2023 e em 3.2.2023, descrevendo, dentre outras,
“equimose de coloração amarelada”
, o que indica se tratar de lesão pretérita, compatível com o episódio ocorrido
nestes autos.

De toda sorte, a ausência de exame de corpo de delito não constitui óbice à condenação pelo crime de lesão corporal quando corroboradas por outras provas, como as fotografias e a prova oral colhida nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2715087/SC – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 4.2.2025)
.

“O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros
meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal
”
(STJ -
APn
902/DF – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – Corte Especial – 4.12.2024)
.

“O conjunto probatório, que inclui declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo necessidade de laudo pericial específico”
(STJ - REsp 2095713/DF – Relatora Ministra Daniela Teixeira – Quinta Turma – 27.11.2024)
.

No tocante à autoria delitiva,
esta

se encontra claramente evidenciada pelas declarações da vítima,
Karolaine
da Silva da Costa Rodrigues, que relatou de forma detalhada a dinâmica do crime:

“
Que o acusado agrediu a vítima
por ciúmes
; Que o acusado puxava o cabelo da depoente, que o acusado batia na depoente com o celular, que ela ficou roxa; Que o acusado não deu soco no rosto da depoente; que a depoente conheceu o acusado dia 30 de agosto; Que o acusado já havia agredido a depoente antes; Que depois da denúncia a depoente manteve contato com o acusado; Que a depoente e o acusado trocavam interações pelo status; Que a depoente gosta muito do acusado; Que a depoente confirma os fatos descritos na denúncia.”

(excerto extraído da sentença)

O relato da vítima encontra sustentação no depoimento prestado pel
a

testemunha,

Lucas Matheus Pereira dos Santos,
que esclareceu que “
no dia dos fatos, a depoente disse que o
ex
dela estava na casa dela, que ela iria tentar tir
á
-lo de lá, mas caso ela não conseguisse em 30 minutos era para eles iriem tirar ele”

e
“já havia acontecido outras discussões anteriormente”,
bem como

ouviu
“barulho de batidas e gritos, que o depoente conseguia ouvir bem, pois a casa da depoente era perto, mas não conseguia ver”
,
além de
“o depoente e o outro rapaz interviram tentando acalmar a depoente e o acusado
”
.
(trechos extraídos da sentença)

Destaca-se que embora a referida
testemunha não tenha visto as agressões, percebeu que havia uma briga ocorrendo entre

a vítima
e
o
apelante
, em cuja ocasião notou o visível estado de alteração em que se encontrava o
réu
.

Por sua vez, o apelante negou os fatos descritos na exordial acusatória.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

A convergência dos relatos colhidos da vítima e da testemunha reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da ofendida.

Vale ressaltar que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima contra o seu ex-companheiro, ora agressor, evidenciando o temor por sua integridade (ID 293086890 - Pág. 26).

Nesse quadro
, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Mantida a responsabilização penal do apelante, passo à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente,
cumpre salientar que o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal
,
contudo,
ao proceder à dosimetria da pena, o
juízo
a quo
adotou, indevidamente, como parâmetro
,
a pena cominada ao delito previsto no §

9º do mesmo artigo, ensejando evidente equívoco
.

Todavia, à luz do princípio da
non reformatio in pejus

e tendo em vista que não houve recurso do órgão ministerial,

mantenho a pena do §9º
.

Conforme entendimento
do c. STJ:

“O princípio do non reformatio in pejus impede o agravamento da situação do réu sem recurso do acusador
.
”
(STJ -
AgRg
no RHC 210836/RO – Relator Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 14.4.2025)

“É firme o entendimento nesta Corte Superior de Justiça de que ocorre reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença
.
”
(STJ - HC 342337/SP - Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 7.6.2016)

Na
primeira fase,
o juízo singular
negativou a culpabilidade e o motivo do crime, fixando a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Ocorre que
a culpabilidade foi considerada desfavorável com fundamento na consciência da ilicitude do fato, na imputabilidade do agente e na exigibilidade de conduta diversa
.

Tais elementos integram o próprio conceito analítico do crime em seu sentido estrito, de modo que sua utilização para exasperar a pena-base configura
bis in idem
, em afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, é
o
que
preceitua o Enunciado Orientativo nº 12 deste
eg
. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao

agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Portanto, a negativa da culpabilidade deverá ser
a
fastad
a
.

Por sua vez, quanto aos
motivos do crime, a valoração negativa realizada pelo magistrado se mostra adequada, uma vez que restou evidenciado que o delito foi cometido por ciúmes, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência, afastando a tese defensiva.

Vejamos:

“A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando-se a especial reprovabilidade dos motivos do crime, fundado em ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima
.
”
(TJMT – AP N.U 1001986-55.2020.8.11.0012 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 23.5.2025)

“A valoração negativa da circunstância dos motivos do crime é fundamentada no ciúme excessivo e na inconformidade do réu com o término do relacionamento, hipóteses estas que ultrapassam a elementar dos tipos penais e autoriza a exasperação das penas na primeira fase do cálculo dosimétrico
.
”
(TJMT – AP N.U 1000651-48.2022.8.11.0006 – Relator Des.
Hélio

Nishiyama
- Quarta Câmara Criminal - 21.3.2025)

Assim, reduzo a pena-base para
3 (três)
meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção
, considerada a fração de 1/6.

Na segunda fase,
o juiz sentenciante
reconheceu a agravante
da reincidência,
descrita no
a
rtigo 61, inciso I, do Código Penal
,
com base na condenação oriunda d
a
Ação Penal
n. 1005964-65.2023.8.11.0002
, fixando a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ocorre que a referida condenação
se
trata de fato posterior ao crime em análise
,

relativa a fatos ocorridos em 3.2.2023
.

Logo, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de aplicar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Esse é o entendimento consolidado nesta Corte:

“A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada se refere a crime posterior ao fato em julgamento
.
”
(TJMT AP N.U 1000995-39.2022.8.11.0035 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 15.2.2025)

Nesse trilhar, a
usente circunstância atenuante
e/ou agravante
, transformo a pena-base em provisória, qual seja
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena
, t
ornando definitiva a pena intermediária.

Ademais, fixo o regime aberto para cumprimento da reprimenda, por considerar a primariedade do réu e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO

para redimensionar a pena do apelante a
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime aberto,
reformando a
sentença objurgada
,
em consonância
parcial
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025